Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-87.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003773-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Multa de 10%, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (PROCURADOR), AGROPECUARIA VALE REAL LTDA - CNPJ: 12.193.527/0001-69 (AGRAVANTE), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVANTE), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVANTE), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (AGRAVANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA – INSOLVÊNCIA CIVIL – CAPACIDADE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DO INSOLVENTE – ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO DO BENEFICIÁRIO DA MULTA – VIA INADEQUADA À PRETENSA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS CONTRATUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DA MULTA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA NO MOMENTO DA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Efetivamente, não constitui efeito material ou processual da declaração de insolvência a perda da capacidade processual do devedor insolvente, podendo comparecer em juízo para defender os seus interesses relacionados ao próprio reconhecimento da insolvência. Ao contrário, o devedor insolvente continua apto a defender alguns de seus interesses, especialmente os relacionados ao próprio processo de interdição” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.315.421/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015). 2. Embora exista uma autonomia da cobrança/execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, isso não se verifica com os honorários contratuais, porquanto envolve relação jurídica que não fez parte da lide e que é estranha à decisão judicial exequenda. 3. O
valor da multa prevista, respectivamente, nos arts. 81 e 1.026, §2º, do CPC é definido no momento do pronunciamento judicial condenatório a partir da análise e ponderação do valor da causa existente naquele momento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA, AGROPECUÁRIA GLOBAL LTDA -ME, CARLOS WEBLER, CLETO WEBLER e MARCIA WEBLER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1000882-58.2019.8.11.0078), ajuizada contra os agravantes por ILTON JOSÉ SCHEIN e LUIZ MARIANO BRIDI, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, repelindo a arguição de ilegitimidade dos exequentes/agravados para exigir o pagamento das multas por litigância de má-fé e por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, impostas nos autos da “
Tutela de Urgência Antecipada Antecedente
” (Proc. nº 3396-06.2016.811.0078 – Código 96531), contra eles formulado pelo exequente Ilton Schein, por entender, com relação a Ilton, que, ao contrário do alegado, ele não fora condenado à perda do direito de administrar seus bens por sentença transitada em julgado, e por entender, com relação ao seu advogado Luiz Mariano Bridi, que o fato de ele não figurar como autor do pedido de tutela de urgência não lhe retira a legitimidade para exigir pagamento das multas processuais impostas nos autos, já que, “
consoante contrato de serviços apresentado, eventual saldo positivo obtido na demanda
(seria)
rateado entre a parte e seu patrono, à título de pagamento pelos serviços prestados
”, daí “
a legitimidade, do causídico em vindicar judicialmente o pagamento de verba sobre a qual lhe recai parcial titularidade
”; no mérito, a r. decisão agravada rejeitou arguição de excesso de execução, fundada na tese de que o valor da causa de origem só foi retificado de R$ 250.000,00 para R$ 14.055.601,05 seis meses após o trânsito em julgado do acórdão que fixou as multas por litigância de má-fé e por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, e, assim, deveriam ser computadas em percentual sobre o valor originariamente atribuído à causa, devidamente atualizado, e não sobre a atualização do valor retificado (cf. Id. nº 75173374 dos autos de origem).

Os agravantes reafirmam que a sentença proferida nos autos da ação “
Declaratória de Insolvência
” (Proc. nº 0002088-32.2016.811.0078), ajuizada contra o exequente/agravado Ilton José Schein pelos advogados Almino Afonso Fernandes, Jane Teresinha Erdtmann e Rodrigo Quintana Fernandes, “
determinou a perda do direito
(de Ilton)
de administrar seus bens e deles dispor
”, e sustentam que a jurisprudência do eg. STJ “
determina a produção imediata dos efeitos da declaração de insolvência, tanto para o devedor insolvente como também para os seus respectivos credores, independente do trânsito em julgado, impedindo a propositura e o prosseguimento de ação de execução singular
”, daí a irrelevância da falta de trânsito em julgado daquela sentença e, portanto, o desacerto da r. decisão agravada ao rejeitar a arguição de ilegitimidade ativa (sic – cf. Id. nº 120187492 - pág. 8).

Asseveram que, pelo mesmo motivo, não poderia ser admitida a legitimidade ativa do exequente/agravado Luiz Mariano Bridi, pois ele “
pretende ‘furar a fila’ dos credores através do ingresso do Cumprimento de Sentença ‘abraçado’ com o agravado insolvente
” (sic – cf. Id. nº 120187492 - pág. 9).

Alongam-se sobre a “
ofensa ao concurso universal de credores produzido pela declaração de insolvência
”, desenvolvendo tese de que “
a propositura da execução singular viola flagrantemente a produção de efeitos determinada pelo art. 751, II e III, do CPC/1973, uma vez que o cumprimento de sentença pode implicar no recebimento de valores pelo devedor insolvente, desacatando a imposição de arrecadação de todos os seus bens atuais e futuros, e, no que diz respeito ao agravado Luiz Bridi está configurada sua intenção em não se submeter ao concurso universal de credores do agravado Ilton, já que se posicionou processualmente ao lado do insolvente para receber um suposto crédito contratual cedido pelo próprio insolvente
” (sic – cf. Id. nº 120187492 - pág. 11/12).

No mérito, insistem na tese de excesso de execução, repetindo que as multas deveriam ser calculadas considerando-se a atualização do valor originariamente atribuído à causa, vigente à época de sua fixação (250 mil reais), e não o valor retificado (14 milhões de reais).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para “
reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa dos agravados para propositura de execução singular em ofensa ao concurso universal de credores gerado pela declaração de insolvência do agravado Ilton, bem como reconhecer o excesso de execução, determinando que as multas fixadas pelo acórdão do TJMT sejam calculadas incidindo no valor da causa vigente na data do trânsito em julgado da decisão colegiada que as fixou
”
(cf. Id. nº 120187492).

A decisão vinculada ao Id. nº 120676481 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 121104969, o agravo dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a legitimidade ativa do agravado Ilton José Schein, a decisão agravada assim dispôs:

“Concernente à ilegitimidade ativa de Ilton Schein, verifica-se que tal arguição fora realizada em diversas oportunidades pelo executado nos autos do processo principal, sendo, em todas as ocasiões, rechaçada a assertiva.

Reitera-se que é cediço que o processo de insolvência se divide em 02 (duas) fases distintas, a saber, a cognitiva e a executória.

No caso em apreço, conforme se infere dos autos n. 2088-32.2016.811.0078, foi declarada a insolvência do requerente, todavia, em decorrência da interposição de recurso, não ocorreu seu trânsito em julgado, logo, não foi deflagrada a fase executiva do procedimento.

Ainda que assim não o fosse, a militância do exequente nos autos em exame não tem condão de atos de administração, disposição ou ingerência sobre a área pertencente a si, mas sim de salvaguardar direito à indenização por perdas e danos pretensamente sofridos.”

É irretocável a conclusão decisória nesse ponto, pois o fato de a representação da massa insolvente ser atribuída ao administrador não retira do devedor insolvente a capacidade processual, o que se perde é o direito de administrar os bens e, sobretudo, dispor deles, até a liquidação da massa, mas, obviamente, ele tem a capacidade/legitimidade para se valer de todos os meios processuais cabíveis à defesa dos seus interesses, não devendo ser confundida a inaptidão econômica do devedor em solver suas dívidas, com a incapacidade de declarar sua vontade para o exercício de seus direitos. Em outras palavras, “
não constitui efeito material ou processual da declaração de insolvência a perda da capacidade processual do devedor insolvente, podendo comparecer em juízo para defender os seus interesses relacionados ao próprio reconhecimento da insolvência. Ao contrário, o devedor insolvente continua apto a defender alguns de seus interesses, especialmente os relacionados ao próprio processo de interdição. Os efeitos da declaração de insolvência são esses descritos no texto legal, recaindo sobre o devedor no plano material e processual enquanto estiver sofrendo a execução coletiva, ou seja, enquanto for considerado devedor insolvente até a liquidação da massa. Não se extrai do texto legal supracitado a perda da capacidade processual, afastando o direito de o devedor insolvente estar em juízo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.315.421/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015).

Quanto à legitimidade ativa do agravado Luiz M. Bridi, a decisão agravada assentou o seguinte:

“Outrossim, não merece guarida a alegação de que o causídico do demandante seria ilegítimo para figurar no polo ativo, eis que, consoante contrato de serviços apresentado, eventual saldo positivo obtido na demanda será rateado entre a parte e seu patrono a título de pagamento pelos serviços prestados. Logo, resta evidente o interesse, bem como a legitimidade, do causídico em vindicar judicialmente o pagamento de verba sobre a qual lhe recai parcial titularidade.”

É indiscutível a legitimidade ativa do advogado, titular da verba honorária sucumbencial, para executá-la em nome próprio, ainda não tenha sido parte formal do feito em que a verba foi originada. Situação diversa, porém, diz respeito aos honorários advocatícios contratuais, pois, nesse particular, a relação jurídica do advogado encontra-se estabelecida com o particular, o seu cliente, e não com a parte adversária. Então, assim como na hipótese dos autos, do ponto de vista do advogado (Luiz Birdi), o devedor é aquele que contratou os seus serviços advocatícios (Iton Schein), e não aqueles que podem ser entendidos como devedores do devedor (Agropecuária Vale Real e demais), logo, embora exista autonomia à cobrança honorários advocatícios sucumbenciais, isso não se verifica com os honorários contratuais, evidenciando a ilegitimidade ativa
ad causam
do advogado Luiz M. Birdi para exigir judicialmente o pagamento do valor das multas arbitradas única e exclusivamente a favor de Iton Schein.

Já em relação ao excesso de execução:

“Com arrimo na fundamentação supra, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa. Concernente ao mérito, verberam os executados que incorreram os demandantes em excesso por ocasião da elaboração do cálculo, posto ter sido arbitrado como multa por litigância de má-fé 1% sobre o valor da causa, que, à época, perfazia R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil), sendo que, somente em oportunidade posterior, é que houve readequação para R$ 14.055.601,05 (catorze milhões, cinquenta e cinco mil e seiscentos e um reais e cinco centavos).

Melhor sorte não assiste aos executados, na medida em que o art. 1.026, §2º, do NCPC, indica que os embargos de declaração reconhecidamente protelatórios serão reprimidos por multa de até 2% sobre o valor da causa, assim, o quantum fixado no caso em apreço já está em seu grau mínimo.”

Aqui, também, a decisão agravada merece reparo, eis que o valor da multa foi objeto de análise, ponderação e definição levando em conta o valor da causa existente por ocasião do julgamento do recurso onde a penalidade foi imposta, cabendo frisar, nesse ponto, que em nenhum dos casos (litigância de má-fé ou interposição de embargos protelatórios) a lei processual define, de antemão, de forma rígida e imutável, o exato valor da penalidade, mas sim, e tão somente, estabelece critérios a serem observados pelo julgador, sendo que, em relação aos embargos manifestamente protelatórios, sequer há previsão de limite mínimo (CPC, 1.026, §2º), e, no que diz respeito à litigância de má-fé, conquanto o patamar mínimo seja, em regra, o 1% do valor corrigido da causa (CPC, art. 81,
caput
), é evidente que isso não exclui o exame equitativo quanto à justa definição à punição e, em hipóteses excepcionais, desde que fundamentadamente, inclusive sob pena de enriquecimento causa, admite a fixação em patamar inferior. Enfim, a multa foi fixada no momento em que proferido o pronunciamento condenatório, devendo ser observada a base de cálculo adotada no julgado à sua quantificação, isto é, o “valor da causa” de 250 mil reais, cabendo acrescer ao
quantum
daí extraído somente os consectários de atualização monetária (juros e correção).

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente/agravado
Luiz Mariano Bridi, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação a ele, com a consequente exclusão do polo ativo da lide, e, de acordo com as considerações acima alinhavadas, reconhecer o excesso de execução, devendo ser observado, como base de cálculo, à definição do
quantum

debeatur
o “valor da causa” existente quando da fixação de cada multa. Frente ao desfecho decisório, condeno os
exequentes/agravados
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da presente impugnação ao cumprimento de sentença.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022